Tribunal: TJES
Processo: 5018068-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018068-32.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA NASCIMENTO SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO COMPROVADAS. DÉBITO INSCRITO EM VALOR SUPERIOR À COMPRA IMPUGNADA. INADIMPLEMENTO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE ALEGADA. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais na qual a consumidora narra, em síntese, ter sido surpreendida com a negativação de seu nome em virtude de dívida a qual desconhece, sustentando inexistência de relação jurídica entre as partes e possível fraude.

Por esta razão, pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e indenização moral.

Adveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a alegação de comprovação da origem do débito e relação jurídica entre as partes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença e a integral procedência do pleito autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que apesar da narrativa autoral acerca do desconhecimento do débito, o banco recorrido demonstrou a existência de vínculo entre as partes, tornando controverso o pedido de declaração de inexistência do débito e inexistência de relação jurídica.

Conforme se extrai do documento de ID 18791709, a dívida inscrita em nome da recorrente era no valor de R$ 10.188,24 (dez mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), com vencimento em 13/06/2022.

Todavia, o relato da consumidora diz respeito ao não conhecimento de uma compra no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), que supostamente ocorreu em 20/04/2022, o que torna controversa sua narrativa e indica a existência de inadimplemento outro para além do valor não reconhecido.

Nesse sentido, evidenciada a existência de inadimplemento prévio ao débito contestado, tendo sido comprovado o uso regular do cartão pela consumidora (e, portanto, a existência de relação jurídica), bem como inexistindo indícios de fraude, notadamente quando, apesar da narrativa de furto, o cartão é utilizado mediante senha, não há como acolher a pretensão autoral.

Ao que parece, a dívida inscrita no SERASA se tratava de diversos valores antigos e não pagos, o que acabou por gerar juros acumulados ao longo do tempo, aumentando a dívida global, o que, apesar de passível de discussão, não deve ensejar o reconhecimento de inexistência da dívida original.

Registro também que o alegado débito de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) não reconhecido pela consumidora sequer fora demonstrada nos autos, o que torna a narrativa ainda mais controversa e impossível de acolher.

Assim, não sendo as razões recursais suficientes para comprovar a ocorrência dos fatos narrados e os requisitos da responsabilidade civil, não é possível a concessão do pleito, pelo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)